Tribunal: TJES
Processo: 0000841-85.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000841-85.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENESIS DA SILVA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS ARTS. 306 E 309, AMBOS DA LEI Nº 9.503/97. RECURSO DA DEFESA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 2. ABSORÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 309 PELO PREVISTO NO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. INVIABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. 3. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INOPORTUNIDADE. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato. Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal [...]” (STJ; AgRg-AREsp 1.741.148; Proc. 2020/0203499-8; SE; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 20/06/2023; DJE 26/06/2023). Assim, no caso em tela, restou devidamente comprovado que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ressaltando-se que, ainda que não seja necessária a comprovação de perigo concreto da conduta do agente, na hipótese, restou comprovado que o acusado dirigia em “zigue-zague”, causando riscos à segurança viária. Portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Conforme o entendimento de nossos tribunais pátrios, “os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante” (STJ; AgRg-REsp 1.980.074; Proc. 2022/0014590-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/06/2022; DJE 14/06/2022). Assim, é inviável a absorção do delito previsto no artigo 309 por aquele previsto no artigo 306, ambos da Lei nº 9.503/97. 3. A concessão da assistência judiciária gratuita só poderá ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, c/c o artigo 3°, do CPP. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Genesis
d
a Silva Alves
,
em face da sentença de fls.
82/84-verso dos autos físicos
, prolatada pelo
Juízo
da
1
ª Vara
Criminal da Comarca de Itapemirim.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...] no dia 12/04/2020, por volta das 16h18min, na Av. Marataízes, Itaipava, neste município, próximo a MARCON Material de Construção, o denunciado conduzia em via pública veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação.

Narra o presente caderno investigativo que denunciado fora abordado pelos policias por estar conduzindo um veículo Volkswagen Saveiro, de cor branca, placas MTB-9950, em zigue-zague, atrapalhando o tráfego e com reais riscos de provocar um acidente de trânsito. Abordado, constatou-se que não possuía Habilitação nem Permissão para Dirigir o veículo. Também apresentou sintomas de embriaguez, o que restou comprovado ao ser submetido ao teste do etilômetro, sendo constatado 1,41 Mg de álcool, conforme fl. 08. Bafômetro

Pela prática dos fatos supramencionados, o
recorrente
Genesis
d
a Silva Alves

foi condenado

nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso I, e
do
artigo 309, ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 70, do Código Penal,
à pena de 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto para início de cumprimento de pena,
sendo a pena corpórea substituída pela
interdição temporária de direitos,
além d
e

ter sido fixada a pena de
suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de 07 (sete) meses.

Nas
razões recursais
apresentadas às fls.
108/120
dos autos físicos
, o apelante requer
sua
absolvição em relação
ao crime previsto no
artigo 30
6,
da Lei nº 9.503/97.
Subsidiariamente, postula
a absorção do delito previsto no artigo 309, da Lei nº 9.503/97. Por fim, pugna pela isenção das custas processuais em razão da hipossuficiência do recorrente.

Demonstrados os fatos contidos na exordial, bem como a condenação imposta
ao acusado
, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Primeiramente,
a defesa requer a
absolvição
do apelante
em relação
ao crime previsto no
artigo 30
6,
da Lei nº 9.503/97.

Para tanto, fundamenta que,
para a consumação de tal delito, não basta a condução do veículo automotor após ingerir álcool
bebida alcoólica
ou fazer uso de outra substância psicoativa que determine dependência, devendo, na verdade, ser demonstrada a conduta efetivamente alterada e fora de controle pelo réu, conduzindo de forma anormal o veículo automotor, contudo,
não lhe assiste razão.

Isso porque, “
n
os termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "
o
crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato. Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal
, e autoriza a negativação da culpabilidade e o aumento da pena-base. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma desta Corte Superior" (AGRG no RESP n. 1.895.296/PR, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 16/12/2021).
[...]”
(STJ; AgRg-AREsp 1.741.148; Proc. 2020/0203499-8; SE; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 20/06/2023; DJE 26/06/2023).

Logo, depreende-se que o crime previsto no artigo 306
dispensa a comprovação de perigo concreto na conduta do agente, bastando a comprovação da embriaguez do réu,
sendo o risco de lesão ao bem jurídico
presumido pelo legislador.

Dito isso,
verifico que, no caso, a autoria e a materialidade delitivas do crime previsto no artigo 306
da Lei nº
9.503/97
restaram devidamente comprovadas nos autos,
por meio
do Boletim Unificado de fls. 06/08 dos autos físicos,
do
Exame de Alcoolemia nº 112259 de fl. 11
dos autos físicos,
do
Auto de Apreensão de fl. 14
dos autos físicos, do
Auto de Entrega de fl. 33
dos autos físicos, e da prova testemunhal acostada
a
o
presente feito.

Nesse particular, o policial militar Márcio Faria Zardo, à fl. 09 dos autos físicos,
declarou o seguinte, ainda em esfera investigativa:

[...]
por solicitação de populares a guarnição da RP 4202 composta pelos MMEE CB Zardo e CB Vinícius
abordamos o veículo VW Saveiro de cor branca, placa MTB9950, que era conduzido pelo Sr. GENESIS DA SILVA ALVES, que conduzia o veículo sob influência de álcool, tendo informado aos militares não possuir habilitação para conduzir veículos; QUE GENESIS conduzia o veículo em zigue-zague pela via, atrapalhando o trânsito e com risco iminente de ocasionar um acidente de trânsito, oferecendo risco aos populares
;
QUE GENESIS apresenta claros sintomas de embriaguez tais como olhos vermelhos, odor etílico no hálito, desordem nas vestes, desequilíbrio, fala alterada e sonolência; QUE diante dos fatos foi realizado o teste do bafômetro no condutor, tendo sido constatado 1,41 mgl de álcool, e por esta razão foi dada voz de prisão ao condutor
, tendo sido conduzido para o DPJ de Itapemirim para as providências cabíveis junto à Autoridade Policial;
[...].”

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o policial militar Vinícius de Souza Silva à fl. 10 dos autos físicos.

Em juízo, o agente público Márcio Faria Zardo confirmou os fatos narrados na denúncia, bem como seu depoimento prestado em esfera policial, declarando, em juízo, que, no dia dos fatos, eles estavam fazendo policiamento, quando viram uma fila de carros, chegando a achar que seria até um acidente, mas quando chegaram próximo, constataram que populares falaram que havia um cidadão dirigindo em “zigue-zague”, totalmente alcoolizado. Assim, quando chegaram próximo, constataram que o acusado estava totalmente alcoolizado e dirigindo em “zigue-zague”, tendo abordado o réu e realizado teste de bafômetro.

Por sua vez, o policial militar Vinícius de Souza Silva, em juízo, afirmou que estavam em patrulhamento e foram abordados por populares informando sobre o veículo do acusado, no qual o condutor estaria dirigindo de forma perigosa e possivelmente estaria embriagado. Declarou, ainda, que conseguiram abordar o réu e constatou que ele estava com sintomas de embriaguez, tendo ele confirmado que ingeriu bebida alcoólica, razão pela qual fizeram o teste de alcoolemia.

O réu, por sua vez, ouvido à fl. 12 dos autos físicos, disse o seguinte:

QUE: não tem advogado; QUE já foi preso por envolvimento em acidente de trânsito;
QUE confirma que estava dirigindo seu veículo quando foi abordado pela PM; QUE confirma que fez ingestão de bebida alcoólica na data de hoje
mas não sabe dizer o quanto;
QUE não tem CNH
; QUE neste momento é cientificado do valor da fiança (R$ 3.000,00).

Portanto, no caso, restou devidamente comprovado que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ressaltando-se que, ainda que não seja necessária a comprovação de perigo concreto da conduta do agente, no caso em tela, restou comprovado que o acusado dirigia em “zigue-zague”, causando riscos à segurança viária.

Assim sendo,
a manutenção da condenação de
Genesis
d
a Silva Alves nas sanções do
artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97,
é a medida que se impõe
, não podendo prosperar o pleito absolutório da defesa.

Quanto ao
pleito de
absorção do delito previsto no artigo 309
por aquele previsto no artigo 306, ambos
da Lei nº 9.503/97
, também não assiste razão à defesa.

Cabe pontuar que o princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio.

Dito isso, no caso, coaduno com o entendimento de que “
n
ão há consunção ou qualquer relação de subsidiariedade entre os delitos dos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. O crime de condução de veículo sem habilitação (artigo 309 da Lei n. 9.503/97) não pode ser absorvido pelo delito de embriaguez ao volante (artigo 306 da Lei n. 9.503/97) porque nenhuma das condutas é meio normal de execução ou meio necessário para a consecução da outra, ou sequer fase de preparação. Não guardam, pois, relação de causa e efeito entre si e não há relação de meio e fim entre elas. Além disso, possuem objetos distintos, momentos consumativos diferentes e derivam de ações distintas
” (TJDF; APR 07023.49-25.2021.8.07.0002; 171.2789; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 07/06/2023; Publ. PJe 20/06/2023).

Esse, inclusive, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiçaeja. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTS. 306 E 309 DO CTB. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante"
(AGRG no RESP 1.745.604/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.980.074; Proc. 2022/0014590-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/06/2022; DJE 14/06/2022).

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante também nas sanções do artigo 309,do Código de Trânsito Brasileiro.

Por fim, a defesa pugna pela concessão do
benefício da justiça gratuita
, todavia, entendo que também
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o
m
agistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao
m
agistrado responsável pela
e
xecução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento
,
pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
, e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto, para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)